Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005918-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JEFERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 034.083.851-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005918-14.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de apenado que, apesar de cumprir o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, teve o pedido indeferido, condicionando-se a análise da benesse à realização de avaliação psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de avaliação psicossocial para fins de progressão de regime pode ser impugnada pela via do
habeas corpus
, diante da existência de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração visa combater decisão proferida no curso da execução penal, o que deve ser impugnado por agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar acolhida.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento: “O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de agravo em execução para impugnar decisão que condiciona a progressão de regime à avaliação psicossocial, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a medida está fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 888809/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; Súmula 439/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005918-14.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jefferson Ribeiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante, em apertada síntese, sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que, embora tenha preenchido o requisito objetivo necessário à progressão ao regime semiaberto em 9 de fevereiro de 2025, o benefício foi indeferido sob a justificativa da necessidade de realização da avaliação psicossocial.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, expresso na Súmula 439/STJ, permitindo o exame criminológico em situações específicas e devidamente fundamentadas.

Além disso, destaca que a Sexta Turma do STJ declarou inconstitucional a exigência do exame criminológico para qualquer progressão de regime, prevista na Lei nº 14.843/2024, por representar uma alteração prejudicial ao réu.

Diante disso, a defesa requer que o juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá analise a progressão de regime prisional do paciente sem a exigência do exame psicossocial.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em sede preliminar, manifestou-se pelo não conhecimento da presente impetração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005918-14.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de não conhecimento, suscitada pela 11ª Procuradoria de Justiça Criminal)

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo não conhecimento da presente ação constitucional, ao fundamento de tratar-se de típica hipótese de substituição de recurso adequado, qual seja, o agravo em execução penal, disposto no artigo 197
[1]
da Lei de Execução Penal.

Assevera que a controvérsia veiculada no
writ
— consistente na submissão do paciente à avaliação psicossocial como condição para a progressão de regime prisional — deve ser impugnada na instância originária, mediante a interposição do recurso cabível.

Sustenta, ainda, que a utilização do
habeas corpus
, nessa circunstância, subverte a lógica recursal do ordenamento jurídico, admitindo-se essa via apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que,
in casu
, não se evidencia.

Conforme consta dos autos,
Jeferson Ribeiro da Silva
possui contra si o PEP nº
0000850-42.2017.8.11.0013
, no qual lhe foi imposta pena unificada de 24 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, decorrente da prática de
quatro crimes
, consistentes em
latrocínio tentado
,
roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e
tráfico de drogas
.

Em 09 de fevereiro de 2025, implementou o requisito objetivo para a progressão de regime, contudo, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou sua submissão à avaliação psicossocial, postergando a apreciação quanto à necessidade de realização do exame criminológico até a juntada do respectivo laudo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
habeas corpus
, com o objetivo de que o juízo de origem analise a progressão de regime prisional do paciente sem a exigência do exame psicossocial.

Consoante o entendimento no Superior Tribunal de Justiça e nesta 1ª Câmara Criminal, é incabível a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso adequado, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais, em que esteja evidenciada flagrante ilegalidade apta a configurar constrangimento ilegal, autorizando a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa — o que, não é o caso dos autos:

“
A via adequada para impugnar a
progressão de regime
é o
agravo em execução
, não cabendo habeas corpus como sucedâneo recursal
” [
destaquei
- STJ. HC 888809 / PA. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 10/12/2024. DJe: 16/12/2024].

“1
. O habeas corpus não é cabível para impugnar decisões de
regressão de

regime
e
unificação de penas na execução penal
, as quais devem ser discutidas por meio de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da LEP
” [
destaquei
- TJMT. N.U. 1027398-82.2024.8.11.0000. Relator Desembargador Wesley Sanchez Lacerda. Julgado em: 5/11/2024].

Na hipótese, a presente ação constitucional tem por escopo impugnar a decisão proferida no âmbito da execução penal (PEP nº 0000850-42.2017.8.11.0013), a qual determinou a submissão do paciente à avaliação psicossocial para fins de progressão de regime.

Trata-se, portanto, de matéria inerente à execução penal e sujeita à impugnação por meio de agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

A decisão impugnada examinou a necessidade de realização de estudo psicossocial, considerando, além do previsto no § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal (redação antiga), a gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, caracterizados por extrema violência — circunstância que se insere no juízo valorativo próprio da execução penal, não havendo,
a priori
, manifesta ilegalidade ou teratologia que legitime a utilização da via estreita do
habeas corpus
.

Tal diretriz encontra amparo na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exigência do exame criminológico quando presentes peculiaridades no caso concreto, desde que a decisão esteja fundamentada.

Destaco que a progressão de regime exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: o objetivo, atinente ao cumprimento do lapso temporal exigido; e o subjetivo, concernente à conduta carcerária do apenado.

Dessarte, a arguição formulada pela Procuradoria de Justiça merece acolhida, porquanto visa resguardar a sistemática recursal delineada em lei e à salvaguarda da instrumentalidade dos instrumentos processuais próprios da execução penal, não se tratando de decisão maculada de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a utilização da via mandamental.

À vista do exposto, acolho a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça e, em consequência,
não conheço
da impetração.

É como voto.

[1]
Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025